Tribunal: TJDFT
Processo: 0718271-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0718271-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Gabriel Estevam Botelho Cardoso Agravada: Hurb Technologies S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Estevam Botelho Cardoso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0746243-83.2023.8.07.0001. Por meio do despacho referido no Id. 76528522 o agravante foi intimado para que se manifestasse a respeito da subsistência do interesse recursal. Sobreveio o requerimento de desistência do presente recurso (Id. 76660607). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo agravante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator